Tribunal: TJMT
Processo: 1027073-86.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027073-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ANADIR BENEDITA DO CARMO - CPF: 078.318.701-72 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1027073-86.2021.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

–
Capital

Embargante
:
Anadir Benedita do Carmo

Embargados
:
Banco Santander S.A e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Anadir Benedita do Carmo
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação, com o fim específico de prequestionar a matéria constante nos artigos 104-A, da Lei 14.181/21; Art. 6º, incisos XI e XII, do CODECON e, Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1º, da Constituição Federal.

Os embargados apresentaram manifestação formulando pela rejeição dos embargos (ids. 125621676, 125743671, 125926663 e 126158153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas em seu apelo.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou consignado que os descontos perpetrados a título de empréstimo não
ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Todavia,
in casu
, conforme bem analisado pela d. magistrada
a quo
, verifica-se que os descontos efetuados pelas instituições financeiras não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

Do holerite da autora, verifica-se a existência de 06 (seis) empréstimos consignados, a saber:
Banco BMG – Cartão de Crédito, no valor de R$1.324,58; Banco Pan S/A – Consignação, R$278,00;
Banco Pan S.A – Consignação 2, R$136,00; Banco Daycoval S.A – Consignação, R$92,00; Banco Olé Consignado – Cartão de Crédito, R$ 634,14 e Banco Olé Consignado, R$139,53
.
Destarte, efetuando a soma dos referidos descontos, perfazem a quantia de R$ 2.603,70, inferior a quantia de R$4.019,667 (30% da renda da autora, R$13.398,89).

Vale mencionar que os descontos não se tratam apenas de empréstimos consignados. Nos descontos referentes a cartão de crédito, as limitações para desconto em folha de pagamento estão disciplinadas no art. 9º, inc. III, do Decreto Estadual n. 3008/2010, vigente à época da contratação,
verbis
:

“
Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

(...)

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de
15% (quinze por cento)
, sendo que a
margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento)
, concorrendo com o limite definido no inciso II
;”
(negritei e grifei)

Assim, o limite para descontos em folha de pagamento ou conta salário, quando tratar de empréstimos por consignação é de 30%, e o de cartão de crédito é de 15%, ou seja, tratam-se de limites distintos.

Desse modo, o percentual referente à dívida de cartão de crédito não deve ser incluído no limite previsto para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser descontado do limite estabelecido de 15% (quinze por cento), observando-se que a margem consignável não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) para cada entidade administradora
”. (id. 124643665)

“In casu
, os documentos acostados aos autos, em especial o extrato bancário arrolado pela apelante à inicial (id. 783274499), demonstram a efetiva contratação entre as partes e a relação entre elas estabelecida.

Nota-se do documento, a realização de depósitos, transferências, gastos com cartão de crédito, utilização de limite, razão pela qual o banco efetuou a cobrança das tarifas bancárias ora questionadas.

E, sendo utilizada como uma
conta
corrente normal, com movimentações diversas, não há ilegalidade na cobrança de
tarifas
bancárias, não logrando a apelante demonstrar a irregularidade realizada pelo banco, ônus do qual não se libertou.

Desse modo, tenho que as
tarifas
bancárias cobradas pela instituição financeira são devidas, mormente os elementos contidos nos autos evidenciam
ajuste para a abertura da conta corrente. O fato de não haver nos autos o contrato autorizando o desconto dos serviços bancários é irrelevante, pois as cobranças são admitidas pelas resoluções do Banco Central do Brasil
”. (id. 110368962)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas em seu apelo.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou consignado que os descontos perpetrados a título de empréstimo não
ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Todavia,
in casu
, conforme bem analisado pela d. magistrada
a quo
, verifica-se que os descontos efetuados pelas instituições financeiras não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.

Do holerite da autora, verifica-se a existência de 06 (seis) empréstimos consignados, a saber:
Banco BMG – Cartão de Crédito, no valor de R$1.324,58; Banco Pan S/A – Consignação, R$278,00;
Banco Pan S.A – Consignação 2, R$136,00; Banco Daycoval S.A – Consignação, R$92,00; Banco Olé Consignado – Cartão de Crédito, R$ 634,14 e Banco Olé Consignado, R$139,53
.
Destarte, efetuando a soma dos referidos descontos, perfazem a quantia de R$ 2.603,70, inferior a quantia de R$4.019,667 (30% da renda da autora, R$13.398,89).

Vale mencionar que os descontos não se tratam apenas de empréstimos consignados. Nos descontos referentes a cartão de crédito, as limitações para desconto em folha de pagamento estão disciplinadas no art. 9º, inc. III, do Decreto Estadual n. 3008/2010, vigente à época da contratação,
verbis
:

“
Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

(...)

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de
15% (quinze por cento)
, sendo que a
margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento)
, concorrendo com o limite definido no inciso II
;”
(negritei e grifei)

Assim, o limite para descontos em folha de pagamento ou conta salário, quando tratar de empréstimos por consignação é de 30%, e o de cartão de crédito é de 15%, ou seja, tratam-se de limites distintos.

Desse modo, o percentual referente à dívida de cartão de crédito não deve ser incluído no limite previsto para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser descontado do limite estabelecido de 15% (quinze por cento), observando-se que a margem consignável não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) para cada entidade administradora
”. (id. 124643665)

“In casu
, os documentos acostados aos autos, em especial o extrato bancário arrolado pela apelante à inicial (id. 783274499), demonstram a efetiva contratação entre as partes e a relação entre elas estabelecida.

Nota-se do documento, a realização de depósitos, transferências, gastos com cartão de crédito, utilização de limite, razão pela qual o banco efetuou a cobrança das tarifas bancárias ora questionadas.

E, sendo utilizada como uma
conta
corrente normal, com movimentações diversas, não há ilegalidade na cobrança de
tarifas
bancárias, não logrando a apelante demonstrar a irregularidade realizada pelo banco, ônus do qual não se libertou.

Desse modo, tenho que as
tarifas
bancárias cobradas pela instituição financeira são devidas, mormente os elementos contidos nos autos evidenciam
ajuste para a abertura da conta corrente. O fato de não haver nos autos o contrato autorizando o desconto dos serviços bancários é irrelevante, pois as cobranças são admitidas pelas resoluções do Banco Central do Brasil
”. (id. 110368962)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022